Tribunal: STF
Processo: HC 243115
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em favor de João Maria Sander Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.959.819/SC.



    Colho do minucioso relatório no recurso especial:  



    “Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO MARIA SANDER FERREIRA contra decisão em que não conheci do recurso especial. 



    Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime do art. 180, caput, do Código Penal, e absolvido quanto à imputação prevista no art. 311, também do CP. 



    A apelação do Ministério Público foi provida, a fim de condená-lo também pelo crime do art. 311 do CP, readequando a sanção definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 21 dias-multa, nos termos da ementa de e-STJ fl. 412:  



    APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE (ART. VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO 311 E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO DE ADULTERAÇÃO. ACOLHIMENTO. DEVIDAMENTE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU FLAGRADO NA POSSE DO BEM ADULTERADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONDENAÇÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. "A autoria do delito previsto no art. 311 do CP não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas, também, quando resta apreendido automóvel ilegalmente modificado em seu poder e o acusado não consegue apresentar tese defensiva plausível" (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2015.017178- 3, de Araquari, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 30-06-2015)". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



   Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. De ofício, declarou-se a extinção da punibilidade do crime do art. 180, caput, do CP, pela prescrição da pretensão punitiva. Por consequência, a sanção corporal do delito do art. 311 do CP foi substituída por duas medidas restritivas de direitos. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, alegando negativa de vigência aos arts. 109, inciso VI, 110, § 1º, 117, inciso IV, e 44, todos do CP. 



    Argumentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 311 do CP, pois, "ainda que o acórdão tenha sido proferido em 10 de setembro de 2019, verifica-se que até a presente data não houve a publicação do acórdão condenatório" (e-STJ fl. 462). Concluiu que o lapso prescricional continuou a fluir, ante a não verificação da exigência legal de publicação do acórdão no Diário de Justiça eletrônico. 



    Asseriu ilegalidade na substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos em vez de uma restritiva de direitos e multa, que seria a solução mais favorável ao réu.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo "conhecimento e improvimento do presente recurso especial. A decisão torna-se pública na própria sessão de julgamento pelo Tribunal, sendo, portanto, despicienda, para fim de interrupção do lapso prescricional, a data em que ocorre a publicação do acórdão no órgão da imprensa oficial. Em outros termos, a prescrição recomeça a contar da data do primeiro ato inequívoco de publicidade do decisum. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos está em conformidade com o parágrafo segundo do art, 44 do CP e com a jurisprudência do STJ, que não exige outra fundamentação senão o preenchimento dos requisitos legais. (AgRg no REsp 1908163/ PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)" (e-STJ fl. 507). 



    No presente agravo, reitera a parte o pedido de declaração da prescrição, alegando que "houve precedente qualificado emanado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que foi clara quanto ao ponto ao estabelecer que a prescrição é interrompida pela PUBLICAÇÃO do acórdão que confirma a condenação" (e-STJ fl. 523 – REsp n. 1.930.130/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, REPDJe de 21/9/2022, DJe de 22/8/2022). 



    Acrescenta que a publicação só ocorre com a veiculação no diário oficial de justiça (art. 943 do CPC, c/c o art. 3º do CPP). 



    Em relação ao art. 44 do CP, aduz que "não se trata de o acusado escolher a sua pena restritiva, mas sim de que o juiz ao optar realize fundamentação, que se inidônea, como é o caso, deve haver redução à proporção mais leve" (e-STJ fl. 526). 



    Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo colegiado. 



    É o relatório.  (eDOC 4, pp. 26-27)  



    Ao agravo regimental foi negado provimento, assim como aos subsequentes embargos de divergência e de declaração.



    Nesta Corte, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que se reconheça a ocorrência de prescrição do crime do art. 311 do CP, a ser calculada com base na data da publicação do acórdão condenatório em órgão oficial, e não da data do efetivo julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:  



    Alega a defesa a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que o acórdão recorrido não interrompeu o lapso prescricional por falta de sua publicação no diário oficial de justiça. 



    [...] 



    Como antes analisado, não se verifica o implemento da prescrição, pois, " ainda que a lei literalmente fale em 'publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis' (art. 117, IV - CP), conforme a jurisprudência desta Corte, 'A decisão torna[1]se pública na própria sessão de julgamento pelo Tribunal, sendo, portanto, despicienda, para fim de interrupção do lapso prescricional, a data em que ocorre a publicação do acórdão no órgão da imprensa oficial. Em outros termos, a prescrição recomeça a contar da data do primeiro ato inequívoco de publicidade do decisum' (REsp 956.346/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 05/11/2007)" (EDcl no HC n. 699.431/RS, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022). 



    [...] 



    Dessarte, não obstante os judiciosos argumentos aqui trazidos pelo agravante, não se verifica, de fato, a causa extintiva da punibilidade, até porque, no presente caso, as partes (Defensoria Pública e Ministério Público) foram intimados eletronicamente do acórdão condenatório, o que dispensa a publicação no diário de justiça (e-STJ fls. 433 e 434). 



    Demais disso, a ciência inequívoca da defesa acerca do aresto proferido na apelação – tanto que opôs embargos de declaração – e da acusação já seria suficiente para dispensar a publicação oficial. (eDOC 4, pp. 27-29)  



    O eminente Ministro Celso de Mello, ao julgar o HC 70.810/RS, destacou que “[a] data em que o acórdão condenatório – que reformou sentença de absolvição – interrompe a prescrição é aquela em que se realizou a sessão de julgamento na qual o Tribunal decidiu o recurso interposto pelo Ministério Público ou por seu assistente, e não a data em que se deu a publicação formal de referido acórdão. Precedentes (Primeira Turma, DJe de 1º/12/06).”



    Como se vê, o teor do julgado não discrepa da firme jurisprudência desta Corte Suprema.



    Cito outros precedentes, inclusive do Plenário da Corte:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Ausência de obscuridade, contradição, omissão e erro material a ser sanada pelos embargos declaratórios. 2. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 3. A interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal nas instâncias colegiadas se dá na data da sessão de julgamento, que torna público o acórdão condenatório. 4. Fundação suficiente de todos os argumentos apresentados pela Defesa. 5. Embargos de Declaração não conhecidos”. (AP 565/RO-ED, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.12.2014)  



    “AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO QUE SE REGISTRA NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento. 2. Agravo regimental improvido”. (AP 409/CE-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 28.10.2013).  



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente